Tribunal: TJDFT
Processo: 0008545-87.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0008545-87.2014.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE MARIO BATISTA DE SOUSA, ANESIA GONCALVES DE SOUSA, MARISIA BATISTA SILVA, MARCIO BATISTA DE SOUSA, IARA DE CASTRO CHAGAS, DANIEL ANTONIO GOMES MONTEIRO, SILVANIA COSTA DE SOUZA MONTEIRO, BRUNO ALVES DE MORAIS, IRON GONCALVES DE MELO, AEMERSON JANUARIO DA SILVA, IRENE MANGUEIRA DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIO BATISTA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: ANESIA GONCALVES DE SOUSA DESPACHO Intime-se a d. Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, bem como para esclarecer acerca da manutenção do interesse no julgamento do apelo, diante do julgamento do Recurso Especial 1.818.564/DF e da aparente divergência entre os pronunciamentos registrados nos IDs 13209049 e ID 32583876. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator